Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711933-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIO FERRANTE NISTA, CELIA MARQUES MONTEIRO NISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pelo douto Juiz da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARIO FERRANTE NISTA e outro em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de liberação da penhora efetivada. Consta da r. decisão agravada (ID 16027420 – pg. 34): Conforme decisão precedente, procedi as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo. Por meio do sistema BACENJUD, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora, suficientes para satisfação do débito, tornando-os indisponíveis. Assim, mantenho bloqueados os valores, até decisão posterior quanto seu destino. Neste, cadastrei alerta de bloqueio de valores. Considerando que as quantias bloqueadas são suficientes para a satisfação da dívida, deixei de realizar a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Destarte, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para tomar conhecimento da penhora efetivada nos autos, ficando ciente de que o prazo para comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros é de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 854, § 3o, do CPC e que o prazo para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525 do CPC. I. Sustenta a recorrente que os valores referentes à dívida são anteriores ao pedido de recuperação judicial, não havendo que se falar, portanto, em cumprimento de sentença no Juízo a quo, tendo em vista a comprovação de que a quantia cobrada está sujeita ao processo recuperacional, devendo ser processada no Juízo universal. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão hostilizada, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinado o cancelamento da penhora e a impossibilidade de imposição de outros atos constritivos. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que determinou a penhora de percentual do seu faturamento, alegando, para tanto, que a decisão guerreada não deve subsistir, sob pena de implicar favorecimento de um credor em detrimento dos demais, por se encontrar em regime de recuperação judicial. Tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, embora não se encontre pacificada a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, em se tratando de devedora em recuperação judicial, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, restabelece-se o direito dos credores de continuarem as execuções ajuizadas. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRAZO DE 180 DIAS. IMPRORROGABILIDADE. ART. 6o, §4o DA LEI No 11.101/2005. NECESSIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A suspensão da execução promovida em face do devedor em recuperação judicial tem o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que, decorrido o referido prazo, o direito dos credores de continuar suas execuções deve ser restabelecido, independentemente de pronunciamento judicial. 2. Uma nova suspensão é situação excepcional, não sendo razoável supor que a execução permaneça até a conclusão do processo de recuperação judicial, quando a intenção do legislador caminha em sentido contrário. 3. A aplicação de multa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos ou da adoção de conduta temerária pressupõe o reconhecimento que a parte autora agiu com dolo e deslealdade processual, pois a incidência do instituto não decorre do exercício regular do direito de ação. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.929277, 20150020324795AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pág.: 175/239) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSAMENTO DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA PELO PRAZO DE 180 DIAS. TÉRMINO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, §4o, DA LEI 11.101/2005. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme inteligência do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, "na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial". Apesar da literalidade do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da norma, permitindo que em determinadas situações a manutenção da suspensão das ações e execuções após o prazo de 180 dias, sobretudo quando a demora na conclusão do processo de recuperação não puder ser imputada ao devedor. 2. Consoante Enunciado no. 42, da I Jornada de Direito Comercial, "O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor". No caso em exame, não é cabível a prorrogação do prazo de 180 dias de que trata o art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, pois não foi demonstrada a ocorrência de demora excepcional da ação de recuperação judicial, apta a ensejar tal prorrogação. 3. Ainda que assim não fosse, o benefício da suspensão não se estende ao segundo embargante, que consta como fiador do contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, de modo que, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015), sob a sistemática de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.929367, 20150310036853APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 150-166). Vê-se, desse modo, que, não detectada a probabilidade do direito alegado, não tem lugar a medida judicial de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador